Tribunal: CARF
Processo: 10980.902646/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.902646/2008-56
ACÓRDÃO
3201-012.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAN PARK VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/11/2002
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA.
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DIPJ
E
DCTF.
COMPROVAÇÃO
ADICIONAL.
Tendo a fiscalização, em diligência, atestado o direito pleiteado pelo sujeito
passivo quanto à alíquota a ser aplicada no cálculo da contribuição, mas
sob a condição de comprovação adicional no que se refere aos valores
registrados em DCTF e DIPJ retificadoras, o crédito somente restará
incontroverso após o cumprimento das exigências destacadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório apurado na diligência, mas
desde que comprovado pelo Recorrente, nos exatos termos do relatório de diligência, vencidos os
conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de
Miranda (Relatora), que davam provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator designado
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902646/2008-56
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bárbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte, referente a declaração de compensação de crédito de PIS de novembro de
2002, no valor original de R$ 518,54.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido pelo CARF na Resolução de Diligência, o qual está consignado nos seguintes termos:
“A questão controvertida diz respeito a créditos de PIS apurados pela
contribuinte, decorrente de pagamento indevido, que foram objeto de
compensação com débitos administrativos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Os créditos têm sua origem no recálculo do tributo, pela redução a 0% da
alíquota do PIS incidentes sobre as comissões sobre vendas diretas do fabricante
dos veículos vendidos pela Recorrente, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei no
10485/02.
O Julgamento da DRJ/CTBA foi no sentido de que o contribuinte perdeu a
oportunidade de sanear eventuais divergências existentes em suas declarações
(DIPJ/DCTF), quando do recebimento dos despachos decisórios eletrônicos, o que
impede o exame da existência de seu direito creditório.
A contribuinte apresentou recurso voluntário no qual represa e reforça os
argumentos trazidos em sua manifestação de inconformidade.
Tendo os autos sido encaminhados a este Colegiado e distribuído a este relator,
na forma regimental, solicitei sua inclusão em pauta para julgamento.
É breve o relatório”

No momento da Manifestação de Inconformidade, a contribuinte teria
demonstrado a existência do crédito e realizado a retificação da DCTF e DIPJ.
Nesse contexto, note-se ementa do Acordão de Manifestação de Inconformidade:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902646/2008-56
3
PAGAMENTO INDEVIDO. RETIFICAÇÃO DE DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF, para alterar valores informados na declaração
original, desacompanhada de documento hábil e idônea, não pode ser admitida
para modificar despacho decisório, cuja ciência pelo interessado deu-se antes da
transmissão da declaração retificadora.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos, está condicionada à comprovação de certeza e liquidez do respectivo
indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido”.

No Recurso Voluntário, a contribuinte defende que o fato do crédito indicado no
PER/DCOMP não ter sido adequadamente informado na DCTF/DIPJ originais, não induz ao
indeferimento automático da compensação. Descreve que o simples erro material na indicação do
crédito aproveitado não pode prejudicar a compensação realizada, uma vez que deve prevalecer a
verdade dos fatos sobre os requisitos formais.
A contribuinte solicita que seja anulada a decisão recorrida, com a baixa em
diligência e, subsidiariamente, que seja declarada a compensação.
O Colegiado do CARF decidiu, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência. Note-se abaixo trecho do voto do relator:
“Entendo que o processo, no seu estado atual não comporta julgamento,
portanto VOTO por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora providencie seja feita diligência ao estabelecimento do recorrente
para a verificação dos documentos fiscais e contábeis da recorrente, visando
apurar a veracidade da alegação produzida em sua manifestação de
inconformidade e repetida no corpo deste recurso voluntário, especialmente
quanto à correção dos dados relativos ao direito creditório, especialmente nas
declarações trazidas aos autos, os comprovantes dos recolhimentos havidos e os
livros contábeis, apurando a eventual existência do direito creditório alegado.
Por fim, após a diligência e a juntada do respectivo relatório de fiscalização aos
autos, intime-se o recorrente para, querendo, apresentar seus comentários
acerca da prova produzida, facultando-lhe juntada de laudo crítico, assinado por
técnico legalmente habilitado e novos documentos, no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido este prazo e juntada da manifestação do contribuinte aos autos, se
houver, retornem os autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo a secretaria providenciar a intimação da Douta Procuradoria da Fazenda
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902646/2008-56
4
Nacional para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias sobre o resultado da
diligência realizada e a manifestação do contribuinte.”

Foi efetuada a Diligência solicitada, a qual será objeto de análise no presente
Acordão.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.

A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, assim dela
conheço. Trata-se de declaração de compensação registrada sob no
25656.47172.130404.1.3.04-5413, vinculada a crédito de PIS no valor original de R$ 518,54,
oriundo de um DARF no importe de R$ 3.969,82, código de receita 8109, e do período de apuração
11/2002.
Conforme descrição no Relatório, os membros do CARF decidiram por converter o
julgamento em diligência. Em resposta a Resolução n.o 3201.000.340 – 3a Seção de Julgamento/2a
Câmara/1a Turma Ordinária, as autoridades fiscais deram cumprimento a diligência solicitada,
realizando a análise da documentação aplicável.
Foi emitida a Intimação SEORT-EQPEJ no 88/2017, ao qual foram solicitados os
seguintes itens: I) livros/documentos fiscais e contábeis (com termo de abertura e de
encerramento), assinados pelo Contador da Empresa e Representante Legal da Empresa perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde fique demonstrado a veracidade da alegação
produzida na Manifestação de Inconformidade/Recurso Voluntário, notadamente com relação à
diminuição do valor devido do tributo; e II) apresentar planilha demonstrativa do cálculo do valor
do crédito onde fique elucidado o valor devido original do tributo, o valor pago, o valor
efetivamente devido, e o valor pago a maior. A contribuinte atendeu a intimação, com a juntada
da documentação solicitada.
Seguem trechos descritos no Relatório de Diligência no 1.348/2023:
“1. Com efeito, as receitas auferidas pelas concessionárias decorrentes da
intermediação ou entrega de veículos em vendas diretas ao consumidor final pelo
fabricante/importador são tributadas pela contribuição ao PIS à alíquota de 0%
(zero por cento), nos termos do art. 2o, § 2o, inciso II da Lei no 10.485/2002;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902646/2008-56
5
2. O sujeito passivo escriturou na conta contábil 3.1.1.3.0001 intitulada
“COMISSOES S/VENDAS - DIRETA” (páginas 84/85 do livro Razão) o valor de R$
79.775,39, período de apuração (PA) 11/2002, o qual corresponde à Receita
Isenta discriminada na DIPJ 2003 retificadora (Ficha 19A/Linha 04), resultando em
uma contribuição ao PIS de R$ 518,54 sobre o valor dessas comissões à alíquota
de 0,65% (regime cumulativo);
3. O valor da contribuição ao PIS a pagar na DIPJ 2003 retificadora (Ficha
19A/Linha 32) de R$ 3.451,28 está em conformidade com o valor confessado em
DCTF retificadora, porém, a retificação de DCTF é condição necessária mas
insuficiente a comprovar indébito tributário, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 2/2015, possibilitando ao sujeito passivo que eventual crédito seja objeto
de pedido de restituição e/ou declaração de compensação (PER/DCOMP) sujeito
ao crivo da autoridade fiscal quanto a sua procedência;
4. No que tange à Informação Fiscal DRF/CTA/SEORT de 29/10/2012 citada pelo
sujeito passivo em resposta à Intimação SEORT-EQPEJ no 88/2017, ressalta-se que
a circunstância de ter havido reconhecimento de direito creditório (RDC) integral
no âmbito do processo no 10980.905212/2008-16 não acarreta automaticamente
em RDC relativo a outros PER/DCOMP versando sobre a mesma matéria, haja
vista que dependem da análise da autoridade fiscal acerca das informações
presentes nas declarações transmitidas pelo sujeito passivo à RFB, assim como, se
estão em conformidade com a escrituração contábil/fiscal;
5. Por conseguinte, no âmbito desta diligência, a eventual existência de direito
creditório no valor de R$ 518,54 depende da comprovação adicional nos autos
pelo sujeito passivo de que o valor de R$ 79.775,39 contabilizado na conta
contábil 3.1.1.3.0001 intitulada “COMISSOES S/VENDAS - DIRETA” foi computado
no Faturamento/Receita Bruta de R$ 3.416.698,59 discriminado na DIPJ 2003
original/retificadora (Ficha 19A/Linha 01), de sorte a validar sua exclusão como
Receita Isenta, em face da divergência em relação ao valor da Receita Bruta de R$
4.256.757,63 informado na planilha intitulada “GP pis cofins 02” contendo o
demonstrativo das receitas que compõe valores declarados DIPJ – ano base 2002
e 2003”

Conforme acima descrito, o próprio Relatório de Diligência reconheceu a aplicação
de alíquota zero nas receitas auferidas pelas concessionárias de veículos decorrentes da
intermediação ou entrega de veículo em vendas diretas ao consumidor final pelo fabricante.
Há a previsão legal no art. 2o, parágrafo 2o, Inciso II, da Lei no 10.485/02, a qual
confirma que as receitas de comissões recebidas pelas concessionárias sobre as vendas diretas do
fabricante/montadora ao consumidor final dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI, por conta e ordem dos concessionários, são tributos à alíquota zero pelos referidos
concessionários.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902646/2008-56
6
“Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador
nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei no
6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela intermediação ou
entrega dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicações – ICMS incidente sobre esses valores, nos
termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão. (...)
§ 2o Os valores referidos no caput: (...)
II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos concessionários.”

Também o trecho acima do Relatório da Diligência demonstra que houve a
escrituração das comissões de vendas diretas, bem como a retificação em DIPJ e DCTF,
correspondendo ao tributo devido.
Para explicar a diferença menciona na diligência no item 5 acima, a Contribuinte
expõe o seguinte em sua resposta à intimação:
“É certo que, no item 5 do relatório de diligência, o auditor fiscal consigna que a
confirmação do direito creditório dependeria da comprovação adicional da
composição do faturamento do período, tendo em vista uma suposta divergência
entre o montante da DIPJ e aquele indicado na planilha apresentada à
fiscalização.
Conforme se extrai do demonstrativo anexo, a receita efetivamente tributável no
mês de 11/2002 é de R$ 3.416.698,59 (exatamente como indicado na DIPJ), sendo
que o montante das receitas de comissão sobre vendas diretas (R$ 79.775,39)
está incluído na apuração (nada obstante estivessem sujeitas à alíquota zero).
A diferença entre a receita total do período (R$ 4.256.757,63) e a receita
tributável indicada em DIPJ decorre dos seguintes eventos: (i) base de cálculo para
veículos seminovos, que corresponde ao faturamento menos o custo de
compra/aquisição; (ii) receitas financeiras não tributáveis; (iii) bônus de peças e
veículos, não tributáveis.
O demonstrativo ora anexado atende à exigência da RFB, comprovando a correta
apuração da contribuição e a existência de pagamento indevido ou a maior de PIS,
razão pela qual se espera o provimento do recurso voluntário.”

Essa explicação acima da contribuinte está documentada em Planilha de Cálculo de
fl. 141. Nela, é possível verificar os montantes que somaram o Faturamento, e as bases de cálculo
consideradas na apuração de PIS/Cofins.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902646/2008-56
7
Ainda que a verificação da alíquota zero aplicável a atividade tenha ocorrido em
momento posterior ao pagamento do tributo e do envio de obrigações acessórias originais, deve-
se buscar a verdade dos fatos. Note-se inclusive que houve retificação das obrigações acessórias
para demonstração dos valores devidos.
Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por diversos
princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na
busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e
documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores. Deve-se analisar e apreciar as informações e provas que conduzam
a elucidação dos fatos.
Como demonstrado acima, há previsão legal pela aplicação de alíquota zero das
receitas auferidas pelas concessionárias decorrentes da intermediação ou entrega de veículos em
vendas diretas ao consumidor final pelo fabricante/importador. A contribuinte após verificar essa
aplicação de alíquota zero realizou retificações em suas obrigações acessórias para demonstrar os
devidos valores devidos de tributos após a redução da parte da alíquota zero. Houve diligência que
confirmou a aplicação da mencionada lei sobre o caso em concreto e efetiva retificação das
obrigações. A contribuinte enviou demonstrativo dos valores base para preenchimento das
obrigações acessórias como resposta em sua última intimação.
Devido a demonstração da real existência de crédito tributário, deve ser declarada a
compensação resultante de pagamento a maior de tributo.

Conclusão
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para que ocorra a declaração da
compensação do crédito tributário solicitado.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, redator designado
A divergência em relação ao voto da conselheira relatora é parcial, abarcando
apenas a necessidade de se comprovar parte dos direitos creditórios reconhecidos pela
fiscalização na diligência determinada pela turma julgadora, em relação aos quais o agente fiscal
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902646/2008-56
8
posicionou-se favoravelmente ao crédito com a ressalva de pendência de comprovação, conforma
se verifica do excerto do relatório a seguir transcrito:
No que tange aos documentos contábeis/fiscais e declarações (DIPJ/DCTF) acostados
aos autos cabem as seguintes considerações:
1. Com efeito, as receitas auferidas pelas concessionárias decorrentes da
intermediação ou entrega de veículos em vendas diretas ao consumidor final pelo
fabricante/importador são tributadas pela contribuição ao PIS à alíquota de 0% (zero
por cento), nos termos do art. 2o, § 2o, inciso II da Lei no 10.485/2002;
2. O sujeito passivo escriturou na conta contábil 3.1.1.3.0001 intitulada “COMISSOES
S/VENDAS - DIRETA” (páginas 84/85 do livro Razão) o valor de R$ 79.775,39, período
de apuração (PA) 11/2002, o qual corresponde à Receita Isenta discriminada na DIPJ
2003 retificadora (Ficha 19A/Linha 04), resultando em uma contribuição ao PIS de R$
518,54 sobre o valor dessas comissões à alíquota de 0,65% (regime cumulativo);
3. O valor da contribuição ao PIS a pagar na DIPJ 2003 retificadora (Ficha 19A/Linha
32) de R$ 3.451,28 está em conformidade com o valor confessado em DCTF
retificadora, porém, a retificação de DCTF é condição necessária mas insuficiente a
comprovar indébito tributário, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015,
possibilitando ao sujeito passivo que eventual crédito seja objeto de pedido de
restituição e/ou declaração de compensação (PER/DCOMP) sujeito ao crivo da
autoridade fiscal quanto a sua procedência;
4. No que tange à Informação Fiscal DRF/CTA/SEORT de 29/10/2012 citada pelo
sujeito passivo em resposta à Intimação SEORT-EQPEJ no 88/2017, ressalta-se que a
circunstância de ter havido reconhecimento de direito creditório (RDC) integral no
âmbito do processo no 10980.905212/2008-16 não acarreta automaticamente em
RDC relativo a outros PER/DCOMP versando sobre a mesma matéria, haja vista que
dependem da análise da autoridade fiscal acerca das informações presentes nas
declarações transmitidas pelo sujeito passivo à RFB, assim como, se estão em
conformidade com a escrituração contábil/fiscal;
5. Por conseguinte, no âmbito desta diligência, a eventual existência de direito
creditório no valor de R$ 518,54 depende da comprovação adicional nos autos pelo
sujeito passivo de que o valor de R$ 79.775,39 contabilizado na conta contábil
3.1.1.3.0001 intitulada “COMISSOES S/VENDAS - DIRETA” foi computado no
Faturamento/Receita Bruta de R$ 3.416.698,59 discriminado na DIPJ 2003
original/retificadora (Ficha 19A/Linha 01), de sorte a validar sua exclusão como
Receita Isenta, em face da divergência em relação ao valor da Receita Bruta de R$
4.256.757,63 informado na planilha intitulada “GP pis cofins 02” contendo o
demonstrativo das receitas que compõe valores declarados DIPJ – ano base 2002 e
2003; (g.n.)
Nesse sentido, o presente voto caminha no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório apurado na diligência, mas desde que o
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.458 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902646/2008-56
9
Recorrente proceda, no momento da execução da decisão final destes autos, à comprovação
adicional consignada, expressamente, no trecho do relatório acima transcrito.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 157
DF CARF MF
Original